Tribunal: TJDFT
Processo: 0712936-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO AGRAVANTE PARA AS DATAS DOS LEILÕES PÚBLICOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS.
1. O Art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Tendo em vista que não foi demonstrado o cumprimento da exigência legal de emitir comunicado ao agravante das datas, horários e locais dos leilões mediante correspondência dirigida ao endereço da propriedade que consta no contrato (art. 27, §2o-A, da Lei 9.514/97), entendo que se encontram presentes os elementos suficientes da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.